Tribunal: TJPA
Processo: 0807957-86.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807957-86.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: EVANDRO ANTUNES COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO QUE SEJA DISPONIBILIZADO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (AEE) DE CARÁTER INDIVIDUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI Nº 9.394/96 E LEI FEDERAL N. 12.764/12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.A Constituição Federal estabelece que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, bem como estabelece o princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
.

2.
No caso dos autos, a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, restam demonstrados diante da narrativa da exordial e provas carreadas, vez que o adolescente R.R.S.D.S. é portador de necessidade especiais, especificamente o retardo mental grave CID 10, sendo necessário a presença do profissional especializado para acompanhá-lo durante as aulas.

3.recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9874396, por meio da qual neguei provimento a Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – MPPA
em favor do adolescente
R. R. S.D.S.

Historiando sobre a inicial,
a ação foi proposta com pedido para
o Município de Belém, forneça acompanhante especializado ao adolescente R. R. S. D. S., diagnosticado com Retardo Mental Grave CID 10 F72, para atuar na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Rotary.

Na decisão de 1ªgrau o juízo deferiu a tutela de urgência para cumprimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada à R$ 50.000,00, sobre a Fazenda Pública.

Assim, foi i
nterposto o recurso de agravo de instrumento, o qual em decisão monocrática foi julgado pelo improvimento.

Inconformado, o agravante reafirma suas teses, as medidas impostas ao ente público envolvem despesas irreversíveis, as quais sequer possuem prévia dotação orçamentária, o que vai de encontro à lógica administrativa de realização de despesa pública; que o objeto da tutela antecipada requerida se confunde com o objeto principal da ação, evidenciando, assim, o teor eminentemente satisfativo da liminar concedida, alcançando e esvaziando o mérito da ação em tramitação, o que é vedado pela lei e jurisprudência.

Argumenta que a efetivação e manutenção da decisão interfere na gestão municipal de modo indevido, causando, assim, grande dificuldade no gerenciamento das ações públicas de modo geral, mas principalmente naquelas voltadas às políticas públicas de educação, gerando incerteza jurídica e operacional, tendo em vista que irá existir dúvida na eleição das medidas prioritárias destinadas ao serviço, além de grave impacto no orçamento de Belém, com possível efeito multiplicador para outras demandas.

Alega ainda que não
se encontram presentes os requisitos para justificar a concessão da tutela antecipada, e, ainda, a ocorrência de
periculum in mora
inverso.

Dessa forma, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão de imediato efeito suspensivo da tutela de urgência.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme o Id.10459153

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Analisando os argumentos que instruem o presente agravo, não vislumbro o risco de lesão grave ou de difícil reparação para o agravante, em razão do
periculum in mora
manifestamente caracterizado para o agravado na hipótese dos autos.

Pois bem, a
Constituição Federal
, em seu art.

205
, estabelece que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, ao passo que o art.

206
, inciso

I
, estabelece o princípio da “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”.

Outrossim, dispõe o

Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei nº. 8.069/90):

“Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;”

“Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...)

II - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência;”

Conforme mencionei ainda a Lei nº
9.394
/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), nos seus artigos
4º
,
58
e
59
. Ainda, o Decreto n.º
3.298
, de 20/12/1999 (regulamentador da Lei n.º
7.853
/89, sobre o apoio e a integração social da pessoa com deficiência), o qual prevê:

“Art. 29. As escolas e instituições de educação profissional oferecerão, se necessário, serviços de apoio especializado para atender às peculiaridades da pessoa portadora de deficiência, tais como:

I - adaptação dos recursos instrucionais: material pedagógico, equipamento e currículo;

II - capacitação dos recursos humanos: professores, instrutores e profissionais especializados; e

III - adequação dos recursos físicos: eliminação de barreiras arquitetônicas, ambientais e de comunicação.”

Ressaltei ainda, sobre
o dever do Poder Público e seus órgãos para assegurar às pessoas portadoras de deficiência o efetivo exercício de seus direitos básicos, dentre eles, de ver assegurados os meios necessários para viabilizar a frequência regular em estabelecimento de ensino adequado. Nesse sentido, portanto, a criança, portadora de autismo, tem direito a receber educação adequada, garantia de fundamento Constitucional.

Dessa maneira, entendo que não carece de alteração a decisão agravada, pois na mesma direção da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

PROCESSUAL CIVIL. ESCOLA DA REDE PÚBLICA. ALUNO. SINDROME DE ASPERGER (AUTISMO). MONITOR EXCLUSIVO. ACOMPANHAMENTO. ENSINO ESPECIAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária proposta por Marcus Vinícius Araújo Silva, ora recorrente, contra o Distrito Federal, ora recorrido, objetivando a condenação do réu para disponibilizar um monitor exclusivo para acompanhar o autor nas dependências do Centro Educacional n° 05 de Taguatinga Norte, bem como, inserir o autor em turma reduzida de quinze alunos, e que tenha adequação curricular condizente com suas necessidades especiais. 2. O Juiz de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido.

3. O Tribunal a quo deu provimento ao reexame necessário, à Apelação do ora recorrido, e assim consignou na sua decisão: "Acresça-se a isso, o fato de que a situação do autor vem sendo atendida de maneira satisfatória, uma vez que o Estado não se negou ou se omitiu no fornecimento de assistência social e educacional ao autor. Suas necessidades especiais foram diagnosticadas, valoradas e providas junto à escola especializada em que estuda, a qual emprega metodologia do Plano de Atendimento Educacional Especializado e disponibiliza serviços especializados ao autor e aos demais alunos em situação similar, por meio da atuação de dois monitores a ela vinculados. Por fim, como já afirmado, cabe ponderar que a necessidade do autor deve ser contrabalançada com a parca capacidade financeira do Estado de prover monitores exclusivos para todos os alunos especiais que demandam judicialmente acerca desse serviço. A monitoria exclusiva deve ser resguardada apenas aos alunos que apresentem dificuldades quanto à locomoção, à promoção da higiene pessoal ou à própria alimentação, situação que não restou descrita no parecer da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem/EEAA (fls. 25/26), e nem demonstrada por outros meios no bojo dos autos.

Além disso, não se pode olvidar que as dificuldades encontradas atualmente pelo autor são, aparentemente, de cunho psicológico, com problemas de adaptação social, carecedores de atendimento médico/psicológico e que não exigem monitoria educacional exclusiva.

Diante desse quadro, tenho que, efetivamente, o autor não necessita de monitoria exclusiva, devendo essa assessoria especial manter-se reservada apenas àquelas situações mais graves, em que o aluno apresenta dificuldades motoras, de higienização ou para alimentar-se adequadamente, o que não é o caso dos autos. Cabível, pois, o provimento do apelo e da remessa necessária, a fim de impor a reforma da r. sentença combatida, rechaçando-se o pleito autoral invocado." (fls. 156-157, grifo acrescentado).

4. Esclareça-se, como bem destacado no parecer do Parquet Federal, que modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1667748/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

Na mesma direção este Tribunal já decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO QUE SEJA DISPONIBILIZADO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (AEE) DE CARÁTER INDIVIDUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI Nº 9.394/96 E LEI FEDERAL N. 12.764/12. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal estabelece que ?a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho?, bem como estabelece o princípio da ?igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
?; 2. No caso dos autos, a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, restam demonstrados diante da narrativa da exordial e provas carreadas, vez que o menor E. H. S. S. é portador de necessidades especiais, especificamente do transtorno de espectro autista e necessita de profissional especializado para acompanhá-lo durante as aulas;
3. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela urgência a teor do artigo 300 do CPC/15, mostra-se escorreita a decisão de primeiro grau que a deferiu; 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE.

(2019.03357617-27, 207.320, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-20)

No que tange os comentários acerca dos os limites orçamentários do Município, constato que tais pretensões não devem prevalecer, haja vista que a reserva do possível não configura justificativa para o administrador ser omisso à degradação da dignidade da pessoa humana. A escusa da “limitação de recursos orçamentários” frequentemente é usada para justificar a opção da administração pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis.

Em suma, deve prevalecer a dignidade da pessoa humana sobre eventual questão de limitação orçamentária, inexistindo qualquer violação do princípio de separação dos Poderes (art.

2º

do

CF
).

Adentrando a análise da concessão da liminar pelo Juízo de 1º grau, verifico que se encontram presentes os pressupostos para o deferimento da medida, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, restou incontroverso e induvidoso, pelos documentos colacionados, que o adolescente R. R. S. D. S., sendo especial portador de retardo Mental Grave CID 10 F72- e necessitando do profissional especializado para acompanhá-lo na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Rotary.

Ademais, não constato qualquer situação urgente a ser suspensa, por não vislumbrar iminente prejuízo ao Município recorrente, sendo certo que o risco de lesão grave ou de difícil reparação milita em favor da parte contrária (
periculum in mora
inverso).

Portanto, em face das circunstâncias delineadas e do direito subjetivo público à saúde, que deve ser concretizado a luz da recomendação médica, resta infrutífero o pleito de reforma da medida judicial combatida.

O que se verifica, portanto, é que a decisão impugnada ponderou criteriosamente todos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional e não se ressente de qualquer suscetibilidade jurídica passível de expô-la à suspensão requerida neste recurso.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/11/2022